Tribunal: TJPA
Processo: 0036045-26.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036045-26.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUAREZ GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em cumprimento de sentença vinculado à ação ordinária ajuizada por Juarez Gonçalves da Silva, que reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pela Fazenda Pública, declarou a preclusão temporal e homologou os cálculos do exequente. O apelante sustenta a possibilidade de juntada posterior de planilha de cálculo, ao argumento de que haveria erro aritmético e excesso de execução, com pedido de reforma da sentença para prosseguimento do feito e manifestação da contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível afastar a preclusão temporal da impugnação apresentada fora do prazo sob o fundamento de alegado excesso de execução; e (ii) estabelecer se a planilha posteriormente juntada pelo ente público evidencia erro material ou aritmético objetivo, apto a autorizar a revisão dos cálculos homologados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso concentra sua fundamentação na tentativa de afastar a consequência processual da intempestividade da impugnação, sem apresentar demonstração matemática autossuficiente do alegado excesso de execução.

O apelante não individualiza, de modo analítico e verificável, quais rubricas, índices, marcos temporais ou operações matemáticas estariam objetivamente errados, nem demonstra que os pontos suscitados configuram erro material puro, ostensivo e dissociado de controvérsia jurídica.

O art. 535 do Código de Processo Civil estabelece prazo próprio para a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, e essa disciplina visa ordenar o contraditório, estabilizar o debate executivo e viabilizar a definição regular do quantum devido.

A superação da preclusão demanda demonstração cabal de excepcionalidade, o que não se verifica quando a parte executada apenas afirma genericamente a existência de excesso de execução.

Nos autos, não há elemento idôneo que permita concluir pela existência de erro material flagrante, independente de discussão jurídica, apto a autorizar a desconstituição da sentença homologatória.

A jurisprudência citada no voto reconhece que a alegação de excesso de execução deduzida em impugnação intempestiva submete-se à preclusão temporal, inclusive em relação à Fazenda Pública, ressalvada apenas a possibilidade de alteração de matéria de ordem pública quando efetivamente caracterizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública deve ser apresentada no prazo legal, sob pena de preclusão temporal da alegação de excesso de execução. 2. A alegação genérica de erro aritmético não afasta a preclusão quando a parte não demonstra, de forma analítica e verificável, erro material objetivo nos cálculos homologados. 3. A desconstituição da sentença homologatória de cálculos exige demonstração robusta de excepcionalidade, não bastando o mero inconformismo da parte executada com a perda do momento processual adequado para impugnar a execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 535, § 3º, I; CPC, arts. 5º e 6º; CPC, art. 81; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º; CPC, arts. 223, 523 e 525.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.726.382/MT; STJ, REsp 1.888.728/GO; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 21672522020248130000, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 25.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50012312020208130363, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 14.03.2023

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO RECURSAL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença vinculado à ação ordinária movida por JUAREZ GONÇALVES DA SILVA, com o objetivo de reformar a decisão que, segundo o recorrente, deixou de apreciar planilha de cálculos apresentada pela Fazenda Pública sob o fundamento de intempestividade.

Síntese dos fatos.

No tocante aos fatos, aduz que se trata de cumprimento de sentença, no qual apresentou planilha de cálculo apontando “erros e excesso de valores no pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte apelada”. Afirma, contudo, que, “apesar dos erros aritméticos expostos na planilha, o juízo proferiu sentença sem analisá-los, aduzindo que a apresentação foi intempestiva”. A partir disso, defende que “não merece prosperar a decisão ora atacada”.

Em reforço, o recorrente desenvolve, no mérito, a tese da possibilidade de juntada de planilha de cálculo pela Fazenda Pública após o prazo de impugnação, invocando como fundamento a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Para tanto, transcreve excertos do REsp 1.726.382/MT, em que o STJ reconheceu, em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas das execuções contra a Fazenda Pública e da necessidade de proteção do patrimônio público, a possibilidade de posterior apresentação da memória de cálculo, mesmo fora do momento originário da impugnação.

Segundo as razões recursais, esse precedente ressalvou que a tese firmada no repetitivo sobre excesso de execução não se aplicaria com o mesmo rigor à Fazenda Pública, justamente em razão das especificidades de sua atuação processual.

O apelante também menciona o REsp 1.888.728/GO, afirmando que o STJ “ratificou o entendimento no sentido da possibilidade de apresentação de planilha a qualquer tempo”, desde que se trate de alegação de excesso em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Com isso, pretende demonstrar que a decisão recorrida contraria entendimento consolidado da Corte Superior.

Sustenta ainda a ausência de preclusão, argumentando que a planilha apresentada pelo Estado demonstraria que “mais de 70% do valor cobrado pelo exequente é indevido”, porque “os cálculos do autor se mostram absolutamente equivocados”. Afirma que o erro apontado não decorre de matéria jurídica sujeita à preclusão, mas sim de “erro aritmético existente no mundo independentemente de norma jurídica”. Nessa linha, defende que a sentença é equivocada por ter ignorado a jurisprudência pacífica do STJ e por causar “flagrante prejuízo ao erário”.

Por fim, requer o recebimento, conhecimento e provimento da apelação, para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo de origem, com o consequente regular prosseguimento do feito e a determinação de manifestação da contadoria judicial acerca dos valores efetivamente devidos pelo ente público apelante.

Em
contrarrazões
o apelado alega que a apelação do Estado se funda na alegação de excesso de execução e na pretensão de acolhimento de impugnação apresentada fora do prazo legal, com pedido de reforma da decisão que homologou os cálculos do exequente. Todavia, afirma que tais alegações não merecem acolhimento, pois “o juízo homologou os cálculos apresentados pelo exequente por considerá-los corretos e compatíveis com a decisão transitada em julgado”.

Assevera que a parte apelante “deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, incorrendo em preclusão”, o que, segundo sustenta, conduz à “inexistência jurídica da referida manifestação”, nos termos do art. 535, §3º, I, do Código de Processo Civil. Afirma, por isso, que o juízo agiu corretamente ao reconhecer a preclusão e homologar os cálculos do autor.

Argumenta também que inexiste apontamento específico de erro material nos cálculos homologados, ressaltando que a apelante “não demonstra erro objetivo, mas busca rediscutir critérios legais de cálculo já analisados e aceitos pelo juízo”, providência que reputa inviável diante da preclusão consumada. Nessa linha, sustenta que a insurgência recursal traduz “mero inconformismo da parte executada com os efeitos da sua própria inércia processual”, razão pela qual a impugnação apresentada seria “inepta e intempestiva, não podendo surtir efeitos”.

Para reforçar sua tese, a parte apelada colaciona precedentes jurisprudenciais no sentido de que a impugnação intempestiva não produz efeitos, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, bem como no sentido da observância dos critérios legais de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. Com isso, procura demonstrar que a apelação não aponta ilegalidade concreta na decisão recorrida, limitando-se a questionar a homologação dos cálculos de forma genérica.

Sustenta ainda que “não há qualquer lesão ao erário ou ao interesse público”, mas sim o exercício legítimo do direito do autor, que “por anos prestou serviços como professor sob vínculo temporário e teve seus depósitos de FGTS indevidamente suprimidos”, apesar do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da nulidade dessas contratações e do consequente direito ao FGTS. Afirma, ademais, que “o cálculo do exequente foi realizado com correta atualização monetária dos valores do FGTS do período do vínculo, a partir da citação, acrescido de juros, nos termos da sentença”, inexistindo excesso de execução.

Por fim, requer que seja
mantida integralmente a decisão apelada
, por não haver ilegalidade a ser reparada, postulando que a apelação seja recebida somente no efeito devolutivo e, no mérito, julgada totalmente improcedente.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – Id. 29365558.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, merece ser
CONHECIDO
o Recurso de Apelação Cível.

II – Mérito.

Analisando os presentes autos, constato que a matéria devolvida a esta instância recursal é singelo em sua formulação, embora relevante em seus efeitos práticos: saber se, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, é possível desconstituir sentença homologatória dos cálculos do exequente quando a impugnação do ente devedor foi reputada intempestiva, sob o fundamento de que a planilha tardiamente apresentada revelaria mero erro aritmético e, por isso, poderia ser conhecida a despeito da preclusão. A resposta, à luz do conjunto documental efetivamente disponibilizado, é negativa.

Nota-se que a sentença recorrida não rejeita a insurgência estatal por apego formalista destituído de sentido, mas por reconhecer fato processual objetivo: a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada fora do prazo e assim certificada, concluindo o magistrado que se operou a preclusão temporal. A partir desse dado, homologou-se o cálculo do exequente.

Após essa breve explicação acerca dos fatos, passo a expor meu entendimento acerca do apelo recursal interposto pelo Estado do Pará.:

Examinando o Recurso de Apelação Cível, percebo que o Estado do Pará deixou de demonstrar, com o rigor técnico necessário, a existência de erro material puro, ostensivo, autônomo e destacável da controvérsia jurídica já estabilizada, uma vez que o recurso limita-se a afirmar que mais de 70% do valor cobrado seria indevido e que haveria “erros aritméticos” na planilha do credor, mas não individualiza, no corpo das razões recursais, de modo analítico e verificável, quais rubricas, índices, marcos temporais ou operações matemáticas estariam objetivamente errados, nem demonstra por que tais pontos escapariam ao regime ordinário da impugnação previsto no art. 535 do Código de Processo Civil.

A análise técnica específica do caso conduz a três proposições decisivas.:

A primeira é que a controvérsia recursal não se volta contra o valor homologado em si mediante demonstração matemática autossuficiente; volta-se, antes, contra a consequência processual da intempestividade da impugnação. A estrutura do recurso revela isso com nitidez, pois sua argumentação central concentra-se na tentativa de afastar a preclusão, e não na exposição detalhada, rubrica por rubrica, de erro de soma, multiplicação, índice aplicado em duplicidade ou transposição numérica manifesta.

A segunda é que a sentença se harmoniza com a lógica do art. 535 do Código de Processo Civil, segundo a qual o cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública comporta impugnação em prazo próprio, sob pena de estabilização do debate executivo. A disciplina legal da impugnação não é ornamental; ela atende à necessidade de ordenar temporalmente o contraditório, permitir a definição do quantum e viabilizar a formação regular do requisitório. A superação dessa lógica demanda excepcionalidade cabalmente demonstrada, o que não se verificou.

A terceira é que, nos autos disponíveis, não há elemento idôneo que autorize concluir que o cálculo homologado contém erro material flagrante independente de discussão jurídica. O recorrente afirma a existência de excesso, mas não traz demonstração recursal analítica apta a infirmar a conta homologada com a robustez necessária para excepcionar a preclusão. O ônus argumentativo do apelante, aqui, era particularmente elevado, justamente porque pretendia afastar efeito processual já reconhecido na origem. Não o satisfez.

Outrossim, a jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada tempestivamente, não sendo admitida a rediscussão da matéria sob o pretexto de se tratar de questão de ordem pública. A
preclusão
é aplicável inclusive à Fazenda Pública, como destacado no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - INTEMPESTIVIDADE -
EXCESSO
DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA. É incabível a discussão acerca do
excesso
de execução diante da
preclusão
da matéria, ante a intempestividade da impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21672522020248130000 1.0000 .24.216724-5/001, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA -
EXCESSO
DE EXECUÇÃO - MATÉRIA PRECLUSA - CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS - EC Nº 113/21 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO
- POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O
excesso
de execução alegado em impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva se trata de matéria sobre a qual incide a
preclusão
temporal, na forma dos arts. 223, 523 e 525 do Código de Processo Civil. 2 - Os consectários legais aplicáveis às condenações da Fazenda Pública constituem questão de ordem pública, sendo passíveis de alteração em qualquer grau de jurisdição e momento processual. 3 - Demonstrado que os cálculos apresentados pela parte exequente não aplicaram a Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/21, cabível a reforma da sentença para alterar, de ofício, os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito exequendo. 4 - Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 50012312020208130363, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 14/03/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023)

Desse modo, o que se percebe é mero inconformismo do executado com a perda do momento processual adequado para impugnar a execução. E o processo, para ser justo, deve ser também previsível e estável. A preclusão não é obstáculo irracional à justiça; é instrumento de racionalidade da jurisdição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer da apelação e negar-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença que reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, declarou operada a preclusão temporal e homologou os cálculos apresentados por JUAREZ GONÇALVES DA SILVA.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026